Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE HORTALIÇAS. AUSENCIA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE EXISTENCIA DE DÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores relativos à venda de hortaliças. Recurso do autor visa à nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou reforma para procedência dos pedidos.
2 – Cerceamento de defesa. A parte autora, em sede de audiência de conciliação, foi intimada a juntar todos os documentos que pudessem comprovar o seu direito e indicar se pretendia produzir prova testemunhal, e, em caso positivo, qualificar as testemunhas (ID. 14961698). A parte não apresentou documentos e tampouco indicou testemunhas a serem ouvidas, pelo que não há cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Compra e venda de hortaliças. Ausência de demonstração. Os documentos juntados ao processo pelo autor não demonstram o fornecimento de hortaliças para a ré, tampouco a sua inadimplência. Os controles de pedidos que contém as quantidades, hortaliças e valores devidos estão em nome de cliente diversa da ré, pessoa de nome Lurdes, conforme se verifica dos documentos juntados no ID. 14961669. Não há elementos que comprovam a existência de débito da ré em decorrência da compra de hortaliças do autor, de forma que o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L